Tribunal: TJSP
Processo: 2271272-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Município de São José dos Campos – IPTU e taxa de coleta de lixo dos exercícios de 2020 a 2023 – Exceção de pré-executividade oposta pela CDHU sustentando a sua ilegitimidade em razão da comercialização do imóvel, a imunidade recíproca, bem como a isenção tributária nos termos da LM n° 6.430/2003 – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Município de São José dos Campos – IPTU e taxa de coleta de lixo dos exercícios de 2020 a 2023 – Exceção de pré-executividade oposta pela CDHU sustentando a sua ilegitimidade em razão da comercialização do imóvel, a imunidade recíproca, bem como a isenção tributária nos termos da LM n° 6.430/2003 – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a isenção tributária em razão do disposto na LM no 6.430/03, julgando extinta a execução fiscal com relação a CDHU e determinando o prosseguimento somente em relação ao coexecutado adquirente do imóvel – Insurgência da exequente – Cabimento – Propriedade que só se transfere com o registro no Cartório de Registro de Imóveis (artigo 1245 do CC) – Responsabilidade tributária solidária entre proprietário e possuidor adquirente – CDA que indica imóvel tendo por contribuinte CDHU e corresponsável cessionário adquirente – CDA que não pode mais ser alterada (Súmula 392 do STJ) – Descabimento da isenção do tributo prevista na LM no 6.430/03 em razão de o imóvel já ter sido comercializado – Decisão reformada, com prosseguimento da execução também contra a CDHU – Recurso provido.